Tribunal: TJSP
Processo: 2031705-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Exceção de pré-executividade suscitada por um dos herdeiros do coexecutado, falecido em meados de 2012. Impugnação da habilitação encetada de ofício pelo Juízo a quo. Tema prejudicado. Exequente que promoveu habilitação de todos os herdeiros, manifestando a vontade de prosseguir com a execução, nos limites da herança. Suspensão do leilão eletrônico

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Exceção de pré-executividade suscitada por um dos herdeiros do coexecutado, falecido em meados de 2012. Impugnação da habilitação encetada de ofício pelo Juízo a quo. Tema prejudicado. Exequente que promoveu habilitação de todos os herdeiros, manifestando a vontade de prosseguir com a execução, nos limites da herança. Suspensão do leilão eletrônico de bem imóvel. Pedido igualmente prejudicado. Juízo a quo sobrestou a execução para promover a regularização do polo passivo, o que vai ao encontro do interesse expressado pelo recorrente. Invalidação dos atos processuais posteriores ao falecimento do coexecutado. Descabimento. Ausência de prejuízo. Imóvel penhorado enquanto o de cujus era vivo. Inocorrência de atos expropriatórios ou irreversíveis posteriores ao óbito. Aplicação do art. 282, caput e §1o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.